Tribunal: TJSP
Processo: 1002306-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Processo suficientemente instruído. Matéria rejeitada.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Ônus sucumbenciais a cargo da autora, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Processo suficientemente instruído. Matéria rejeitada.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp 1.251.331/RS).
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Encargo, todavia, não cobrado no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Admissibilidade. Contratação facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade da contratante. Caso dos autos em que, ademais, não ficou evidenciado que a instituição financeira tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro prestamista – estabelecido, repita-se, no interesse da própria mutuária – mormente diante do fato de a consumidora haver lançado sua assinatura na proposta de adesão ao referido seguro em documento apartado. Inocorrência da chamada "venda casada". Cobrança válida e legítima.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). Admissibilidade. Permitido às partes convencionar o pagamento do imposto. Abusividade inexistente.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos moratórios, como os juros de mora e a multa. REsp 1.058.114-RS. Apelo provido nesta parte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Almejada a dobra legal. Art. 42 do CDC. Não configurada má-fé da requerida. Devolução dos valores na forma singela.

Sentença alterada. Afastada a preliminar, recurso conhecido em parte e, nesta, provido também em parte apenas para afastar a cumulação da cobrança da comissão de permanência com os juros moratórios e a multa, permitida a incidência de tal comissão nos termos delineados na fundamentação, observando-se, ainda, que a devolução dos valores indevidamente repassados à recorrente deverá se dar de forma singela.